Tribunal: TJBA
Processo: 8001169-74.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001169-74.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: WELLINGTON SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. IMÓVEL REGULARIZADO E PARECER AMBIENTAL FAVORÁVEL. DIREITO À LIGAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença concessiva de mandado de segurança que determinou a ligação de energia elétrica em imóvel situado em zona rural, sob a justificativa de localização em área de preservação permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da concessionária em fornecer energia elétrica ao imóvel do impetrante, sob a alegação de localização em APP, mesmo diante de parecer ambiental favorável e da existência de imóveis vizinhos já contemplados com o serviço.

III. Razões de decidir

3. A negativa da concessionária se mostra desprovida de razoabilidade, diante da regularidade do imóvel, da existência de parecer técnico ambiental favorável e da comprovação de fornecimento de energia a imóveis vizinhos.

4. O serviço de energia elétrica é essencial, nos termos do art. 22 do CDC, e não pode ser negado sob fundamentos genéricos e desproporcionais, especialmente na ausência de prova de risco ambiental.
5. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de assegurar o fornecimento de energia elétrica mesmo em imóveis localizados em áreas de proteção, desde que não haja risco efetivo ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
É ilegítima a negativa de fornecimento de energia elétrica a imóvel localizado em área de preservação permanente, quando demonstrada sua regularidade, a ausência de risco ambiental e a existência de parecer técnico autorizativo, bem como o fornecimento do serviço a imóveis vizinhos
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LXXIII; 6º; CDC, art. 22.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001169-74.2024.8.05.0018
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada WELLINGTON SANTOS DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR